Tribunal: TJPA
Processo: 0801424-20.2021.8.14.0074
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801424-20.2021.8.14.0074

RECORRENTE: JAIME JUNIO ALVES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0801424-20.2021.8.14.0074

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): JAIME JUNIO ALVES

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO MARAL COELHO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. LEI Nº 11.343/2006. NULIDADE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL DECLARADA "EX OFFICIO". RECEBIMENTO IMPLÍCITO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO "PAS NULLITÉ SANS GRIEF". REFORMA DA DECISÃO DE NULIDADE. PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por Jaime Junio Alves contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tailândia, que declarou a nulidade da instrução criminal com base na ausência de recebimento formal da denúncia, em ação penal movida pelo Ministério Público pela prática de tráfico de drogas (art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006). O recorrente argumenta que a denúncia foi recebida nos termos do art. 399 do CPP e pleiteia a manutenção da instrução processual já realizada, invocando os princípios da economia e celeridade processual.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão central consiste em determinar se a ausência de recebimento formal da denúncia implica nulidade absoluta da instrução criminal ou se, diante da ausência de prejuízo às partes, é possível manter os atos processuais realizados, com base no princípio "pas nullité sans grief".

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso é conhecido, tendo em vista o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade.

4.

A Lei nº 11.343/2006 estabelece que, após a defesa prévia, o juiz deve formalmente receber a denúncia antes de prosseguir com a instrução criminal. No caso concreto, embora não tenha havido o recebimento formal da denúncia, o processo prosseguiu regularmente com a realização de todos os atos instrutórios, sem que qualquer das partes tenha manifestado oposição.

5.

A ausência de recebimento formal da denúncia configura mera irregularidade que não gerou prejuízo ao direito de defesa do recorrente, o que afasta a necessidade de declarar a nulidade dos atos processuais já praticados, em respeito ao princípio "pas nullité sans grief".

6.

A jurisprudência do STJ e de outros tribunais é firme no sentido de que o recebimento implícito da denúncia, quando não causa prejuízo à defesa, não enseja nulidade processual.

7.

Diante da ausência de prejuízo e considerando a regularidade da instrução processual realizada, a decisão de nulidade "ex officio" deve ser reformada, com o prosseguimento do feito a partir do ponto em que se encontra.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido. Decisão que declarou a nulidade da instrução criminal reformada. Mantida a validade dos atos instrutórios realizados e determinado o prosseguimento do feito.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de recebimento formal da denúncia não implica nulidade da instrução criminal quando não há prejuízo ao direito de defesa, aplicando-se o princípio "pas nullité sans grief". 2. O recebimento implícito da denúncia, demonstrado pelo prosseguimento regular da ação penal, é suficiente para validar os atos processuais subsequentes.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 55 e 56; CPP, art. 399.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 113.973/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, julgado em 03/03/2020; TJ-MT, Apelação Criminal 0003951-51.2018.8.11.0046, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 3ª Câmara Criminal, julgado em 19/08/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à

unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento
, nos termos do voto do(a) Desembargador(a) Relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0801424-20.2021.8.14.0074

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): JAIME JUNIO ALVES

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO MARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
JAIME JUNIO ALVES,
contra decisão prolatada pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tailândia,
que declarou a nulidade da instrução criminal, em razão da denúncia não ter sido recebida no momento processual oportuno.

Foi proposta pelo Ministério Público ação penal em desfavor do recorrente

Jaime Junio Alves e do nacional Wellington Bruno Pinto Cardoso, pela prática do crime de tráfico de drogas previsto no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006, fato este ocorrido em 06/08/2021, no município de Tailândia.

O recorrente em suas razões pugna, inicialmente, pela suspensão ou dilação do prazo para realização de nova audiência e, no mérito, requer a revogação da decisão, tendo em vista que a denúncia teria sido recebida nos termos do artigo 399 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual a instrução processual anterior deveria ser mantida, e subsidiariamente, pleiteia a aplicação dos princípios da economia e da celeridade processual, além da instrumentalização das formas, de maneira a ratificar a instrução processual anterior.

Contrarrazões do recorrido opinando pela manutenção da decisão de primeiro grau.

Em juízo de retratação a decisão foi mantida.

Nesta Instância revisora, o Órgão Ministerial manifestou-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

Adianto que cabe razão ao recorrente.

O procedimento especial da Lei nº 11.343/06 determina que, oferecida a denúncia pelo Ministério Público, o Juiz ordenará a notificação do acusado para oferecer defesa prévia, por escrito, consoante se extrai do artigo 55 do referido diploma legal.

Após a apreciação da defesa prévia, determina o artigo 56 da Lei de drogas que, caso o juiz receba a denúncia designará dia e hora para a audiência de instrução e julgamento, ordenará a citação pessoal do réu, a intimação do Ministério Público e a requisição de laudos periciais:

"Art. 55. Oferecida a denúncia, o juiz ordenará a notificação do acusado para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

§ 1º Na resposta, consistente em defesa preliminar e exceções, o acusado poderá argüir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir e, até o número de 5 (cinco), arrolar testemunhas.

§ 2º As exceções serão processadas em apartado, nos termos dos arts. 95 a 113 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de Processo Penal.

§ 3º Se a resposta não for apresentada no prazo, o juiz nomeará defensor para oferecê-la em 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos autos no ato de nomeação.

§ 4º Apresentada a defesa, o juiz decidirá em 5 (cinco) dias.

§ 5º Se entender imprescindível, o juiz, no prazo máximo de 10 (dez) dias, determinará a apresentação do preso, realização de diligências, exames e perícias."

"Art. 56. Recebida a denúncia, o juiz designará dia e hora para a audiência de instrução e julgamento, ordenará a citação pessoal do acusado, a intimação do Ministério Público, do assistente, se for o caso, e requisitará os laudos periciais.

§ 1º Tratando-se de condutas tipificadas como infração do disposto nos arts. 33, caput e § 1º , e 34 a 37 desta Lei, o juiz, ao receber a denúncia, poderá decretar o afastamento cautelar do denunciado de suas atividades, se for funcionário público, comunicando ao órgão respectivo.

§ 2º A audiência a que se refere o caput deste artigo será realizada dentro dos 30 (trinta) dias seguintes ao recebimento da denúncia, salvo se determinada a realização de avaliação para atestar dependência de drogas, quando se realizará em 90 (noventa) dias."

No caso em apreço, o Ministério Público ofereceu Denúncia em desfavor do
recorrente

Jaime Junio Alves
e do nacional Wellington Bruno Pinto Cardoso
em 31/08/2021, sendo que o Magistrado “a quo”, em 23/09/2021, determinou a notificação do recorrente para apresentação da defesa prévia.

No dia 04/10/2021, o apelante foi pessoalmente notificado acerca da imputação delitiva, tendo apresentado a respectiva defesa prévia no dia 26/10/2021, inclusive, com a indicação de rol de testemunha.

Após, em 14/06/2022, o juiz singular determinou extinção do processo por morte em relação ao acusado
Wellington Bruno Pinto Cardoso, e
a intimação do recorrente para comparecimento à audiência de instrução e Julgamento, sendo o réu e o defensor intimados sobre o referido ato judicial.

Audiência de instrução e julgamento foi realizada no dia 25/10/2022, ocasião em que foram ouvidas testemunhas arroladas pela acusação e a defesa do apelante, sendo este último devidamente interrogado, apresentadas alegações orais pelo recorrido e escritas pela defesa do recorrente.

Por fim, no dia 17/04/2023, de ofício, o juízo de conhecimento declarou a nulidade da instrução criminal, ante a desobediência do recebimento formal da denúncia previsto na Lei nº 11.343/2006.

Dessa forma, verifica-se que, a despeito de o magistrado singular não ter recebido formalmente a exordial acusatória, nem tampouco, determinado a citação pessoal do recorrente após a juntada da defesa prévia, não há qualquer nulidade a ser reconhecida por esta instância revisora.

A irregularidade foi constatada pelo próprio julgador por ocasião do “decisum” que anulou a instrução criminal, em face do não recebimento formal da referida peça inicial, que inclusive enfatizo a não insurgência das partes a respeito, e, naquele momento no meu entender, por inexistir prejuízo a qualquer uma delas, deveria ter dado o magistrado por sanado o ato em atenção ao princípio “
pas nullité sans grief”.

Inobstante, o recebimento da denúncia
não tenha ocorrido de forma explícita
os atos praticados pelo juiz tais como oitiva de testemunhas e interrogatório do réu, isto é, dando regular tramitação a ação penal, demonstram
o recebimento implícito
, e no mais, a ausência da formalidade de modo expresso, não importou em prejuízo à defesa, que teve assegurado o direito de apresentar alegações preliminares e requerer o que entendesse de direito, tanto que a falha ora apontada, não foi percebida pela defesa no decorrer do desenvolvimento processual - evento periférico – o que não passa de mera irregularidade repita-se, sem prejuízo de ordem processual e violação as garantias constitucionais do acusado, ora recorrente.

No caso em debate colaciona-se as seguintes jurisprudências:

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME REALIZADO EM CONCURSO DE AGENTES – RECURSO DA DEFESA - 1.
PEDIDO DE NULIDADE PROCESSUAL – FALTA DE RECEBIMENTO FORMAL DA DENÚNCIA – REJEITADA – RECEBIMENTO IMPLÍCITO – ALEGAÇÃO TARDIA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO
- 2. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO - VIABILIDADE - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA ESTABILIDADE OU PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO PARA A CARACTERIZAÇÃO DO DELITO – 3. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE APLICADO AO CRIME DE TRÁFICO – ACOLHIMENTO – READEQUAÇÃO PROPORCIONAL – NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA (ART. 42 DA LEI ANTIDROGAS) REDIMENSIONAMENTO DA PENA REALIZADO – 4. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – RECONHECIMENTO APENAS A UM DOS RÉUS NÃO REINCIDENTE – 5. RESTITUIÇÃO DO BEM APREENDIDO – IMPOSSIBILIDADE – PERDIMENTO DO CAMINHÃO À LUZ DOS ELEMENTOS DE PROVAS DE SUA UTILIZAÇÃO NA PRÁTICA DELITIVA – 6. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PENAS REDIMENSIONADAS.
1 – A falta de recebimento explícito da denúncia não tem o condão de invalidar os atos processuais posteriores, quando oportunizada à parte a ampla defesa e contraditório, nada se insurgindo a despeito da alegada nulidade. "A decisão que recebe a denúncia se trata de ato que dispensa maior fundamentação, não se subsumindo à norma insculpida no art. 93, inciso IX, da Constituição da Republica. Assim, admite-se, inclusive, o recebimento tácito ou implícito da denúncia, justamente diante da ausência de formalidade que o ordenamento jurídico empresta ao ato judicial em questão."
(AgRg no REsp n. 1.450.363/MG, de relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/6/2017, DJe 30/6/2017). 2 - A falta de comprovação indubitável do liame subjetivo, da conjugação de vontades e do animus associativo permanente e estável para o exercício da traficância impõe a absolvição do acusado pelo delito descrito no art. 35 da Lei Antidrogas. 3 – A elevação da pena-base deve guardar correspondência ao sistema trifásico e individualização da pena, conferindo contornos proporcionais ao caráter punitivo-pedagógico que a reprimenda deve ter. No caso, ainda que elevada a quantidade da droga apreendida (494,760 kg -cocaína), essa única circunstância não tem o condão de quase dobrar a pena inicial dos acusados. Pena-base redimensionada. 4 - Havendo a demonstração nos autos que apenas um dos réus preenche os requisitos autorizadores para a concessão do benefício do artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, somente esse fará jus a sua aplicação, porém, em seu patamar mínimo diante do modus operandi do delito. 5 - Demonstrado a utilização do caminhão na prática criminosa deve ser mantida a decisão que decretou o perdimento do bem em favor da União, nos termos do que prescreve os arts. 91, II, do Código Penal e 60 a 63 da Lei 11.343/06. 6. A condenação às custas decorre de imposição legal (arts. 804 do CPP e 12 da Lei n. 1.060/50), desde que não prejudique as despesas próprias e da família, situação que deve ser comprovada perante o Juízo das Execuções Penais. Prescrevendo em cinco (5) ano o direito do Estado excutir se persistir a condição de pobreza legal. Penas redimensionadas. Recurso parcialmente provido.(TJ-MT-APR:00039515120188110046 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 19/08/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/08/2020) (grifos e negritos meus)

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO.
RECEBIMENTO IMPLÍCITO DA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE
.
PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. COMPLEXIDADE DO FEITO. PARECER MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. O entendimento firmado pelo Tribunal de origem no julgamento do writ originário está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual
"a decisão que recebe a denúncia se trata de ato que dispensa maior fundamentação, não se subsumindo à norma insculpida no art. 93, inciso IX, da Constituição da Republica. Assim, admite-se, inclusive, o recebimento tácito ou implícito da denúncia, justamente diante da ausência de formalidade que o ordenamento jurídico empresta ao ato judicial em questão.
"
(AgRg no REsp n. 1.450.363/MG, de relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/6/2017, DJe 30/6/2017.) 2. No caso dos autos, protocolada a denúncia, foi oportunizada à defesa a resposta à acusação, após o que o magistrado entendendo estarem presentes os requisitos para recebimento da denúncia, recebeu-a e designou data para a realização da audiência de instrução.
Desse modo não há que se falar em nulidade ou prejuízo para a defesa no procedimento adotado pelo Juízo processante
.
3. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. 3. No caso em exame, o recorrente foi preso em flagrante em 31/10/2018 e a denúncia protocolada em 14/11/2018, tendo o magistrado de piso determinado, em 29/11/2018, a citação da defesa para responder à acusação. Contudo, a defesa manteve-se silente, tendo sido necessário por duas vezes o chamamento da Defensoria Pública para atuar nos autos. Ainda assim, foram realizadas as audiências de instrução para oitivas das testemunhas nas datas previamente designadas, de modo que não se há falar em desídia por parte do Poder Judiciário ou em demora injustificada no andamento da ação penal, de modo a causar constrangimento ilegal passível de correção. 4. Recurso desprovido, mas com recomendação de celeridade no julgamento da Ação Penal n. 05089991-17.2018.8.05.0274. (RHC 113.973/BA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 12/03/2020). (grifos e negritos meus)

Desse modo, não se verifica qualquer evidência de prejuízo capaz de justificar a anulação de todos os atos praticados ao longo da instrução processual já realizada, motivo pelo qual a decisão primeva deve ser reformada.

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para
reformar a decisão que declarou “ex officio” a nulidade da instrução criminal, ante a desobediência do recebimento formal da denúncia previsto na Lei nº 11.343/2006, para manter o recebimento implícito da peça vestibular proposta em desfavor do recorrente, bem como a instrução criminal já realizada com o devido prosseguimento do feito até ulteriores de direito.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Belém, 18/09/2024